Tribunal: STF
Processo: ARE 1357872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE ATENDEU ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. APELO DESPROVIDO.UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da documentação juntada, não se verifica qualquer nulidade no processo administrativo disciplinar que fundamente o pedido de reforma da sentença, mas apenas sua inconformidade com a decisão que foi regularmente tomada pela Administração.



    Requerem os recorrentes a declaração de nulidade da Sindicância Administrativa n° 140/19, instaurada para apurar irregularidades cometidas no âmbito da AMAPERGS – Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de que os fatos ocorreram na esfera privada e não possuem relação com o serviço público, de modo que não podem ser apuradas pela corregedoria da SUSEPE.



    Em que pese tenha a denúncia que ensejou a instauração da Sindicância Administrativa n° 140/19 discorrido a respeito de apropriação de recursos dos associados da AMAPERGS em proveito dos denunciados ou de terceiros, práticas supostamente tipificadas como crimes de peculato, prevaricação, apropriação indébita e formação de quadrilha, como bem sustentado pela Coordenadora em exercício da Procuradoria Disciplinar, Suzana F. de C. Rauter (fls. 37/41, do processo principal) quando o ato irregular cometido na vida privada foi uma conduta incompatível com as normas de educação, moral e de convivência no âmbito funcional, que merecem ser preservadas em razão do próprio cargo que ocupa, terão reflexo disciplinar.



    Em outro trecho da promoção, resta esclarecido que em que pese tais fatos tenham ocorrido na espera privada, tem relação com o serviço público. Veja-se que tais servidores somente estavam na gestão do sindicato em virtude do cargo que ocupam (fl. 38, do processo principal)



    Ademais, os recorrentes têm dever de manter conduta compatível com a moralidades administrativa (art. 177, VII, da Lei Complementar Estadual n° 10.098/93) e lhes é vedado valer-se da condição de servidor para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito (art. 178, XVII do mesmo diploma legal).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente